Tribunal: TJDFT
Processo: 0743379-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743379-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SWING DISCOS E CONFECCOES LTDA, JOVELINO DOMINGUES DA SILVA, MARIA PERPETUA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face dos Agravados SWING DISCOS E CONFECCOES LTDA; JOVELINO DOMINGUES DA SILVA e MARIA PERPETUA DA SILVA ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de inscrição dos devedores no cadastro de restrição ao crédito via SERAJUD e determinou a suspensão pelo prazo de um ano (ID 193243981, origem). Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os Avisos de Recebimento não cumpridos, de IDs 77697246 e 77745732, e certidão de ID 77766388, a fim de indicar o sucessor da Agravada Maria Perpetua da Silva, que teria falecido, bem como os endereços em que os Agravados podem ser intimados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025 10:41:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador